Tribunal: TJPA
Processo: 0094888-47.2004.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094888-47.2004.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTES MARITUBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de TRANSPORTES MARITUBA LTDA. que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 15/12/2004 para cobrança de débito de ICMS referente ao período que vai de janeiro a dezembro de 1998, decorrente de AINF.

Em 05/07/2010, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição originária e extinguiu a execução e o crédito tributário nos termos dos arts. 174 do CTN e 269, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando a inocorrência da prescrição originária, em atenção ao Art. 174, parágrafo único, I do CTN, com redação dada pela LC 110/05. Prossegue, em razões recursais, apontando que c
ontagem do prazo prescricional deve se iniciar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é analisar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

Primeiramente, reputo que a análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp: 1100156/RJ, sob o rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em questão, não entendo configurada a ocorrência da prescrição originária, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal em
15/12/2004
, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de AINF, referente ao período de janeiro a dezembro de 1998, com valores atualizados monetariamente, e inscritos em dívida ativa em
28/08/2002
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (ID 7883785 – fls. 2), portanto dentro do prazo quinquenal previsto pela legislação.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição originária, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024